Tribunal: CARF
Processo: 13964.000181/2009-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
S3-C3T2
S3-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Processo no
Processo no
13964.000181/2009-74 Recurso no
Recurso no
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3302-010.013 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
22 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
IMBITUBA PILOTS SERVIÇOS DE PRATICAGEM Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/12/2008
AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO EFETIVA. FALTA DE PRESSUPOSTO
DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.
O recurso deve satisfazer certos pressupostos para ser conhecido, dentre os
quais está, sem dúvida, a existência de contestação efetiva contra a decisão
recorrida. Isso se traduz na identificação, na peça recursal, dos motivos de fato
e de direito em que se fundamenta a contestação, com a delimitação específica
das matérias de discordância e das razões e provas pertinentes.
Apontar os fatos e fundamentos jurídicos constitui pressuposto de
admissibilidade do recurso que impede o conhecimento de contestações
genéricas ou formuladas sem qualquer correspondência com o teor da decisão
recorrida: tal é a lógica capturada pelas normas enunciadas no art. 16, inciso
III, e art. 17, ambos do Decreto no. 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Walker Araújo, Corintho
Oliveira Machado, Denise Madalena Green, Raphael Madeira Abad, Vinícius Guimarães.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13964.000181/2009-74
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.013 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13964.000181/2009-74

Relatório
Por bem descrever os fatos, transcrevo o relatório do acórdão recorrido:

Trata o processo de Pedido de Restituição da Contribuição para o Programa de
Integração Social PIS, relativo ao período de 03/04 a 12/08, no total de R$ 75.799,36,
conforme detalhamento da apuração considerada indevida constante da planilha de fls.
24/47.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Florianópolis, com base na informação
fiscal de fls. 52/53, concluiu pelo indeferimento da restituição por falta de comprovação
das receitas recebidas em moeda estrangeira, mediante contrato de câmbio, e, ainda, em
razão de que os tomadores dos serviços são empresas brasileiras, contrariando o
requisito expresso em lei para gozo da isenção.
A contribuinte encaminhou a presente manifestação de inconformidade, onde alega, em
síntese, que as contribuições para o PIS/Pasep e Cofins não incidem sobre as receitas
decorrentes das operações de prestação de serviços para pessoa física ou jurídica
residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas.
Sustenta que, através da Solução de Consulta no. 217 – SRRF/9a. RF/Disit, em 04 de
junho de 2009, obteve a resposta à consulta que formulou – Processo no.
13964.000179/200903 (doc. Anexo), na qual foi confirmado o entendimento da
consulente.
Na sequência, traz os seus argumentos na seguinte ordem:
Do Direito à não-incidência e da restituição do PIS/Pasep e Cofins:
Explica, sob este item, que presta serviços a armadores estrangeiros; que estes atuam no
território nacional auxiliados por empresas brasileiras expressamente nomeadas como
suas representantes; que o armador estrangeiro remete ao país divisas suficientes para
fazer frente às despesas assumidas com a passagem de seus navios por águas e portos
nacionais.
Remete ao art. 7o. da Lei Complementar no. 70/91, o qual trata da isenção das
contribuições sobre as receitas de vendas de mercadorias ou serviços para o exterior,
realizadas diretamente pelo exportador, bem como ao art. 14 da Medida Provisória no.
1.8586, atualmente MP no. 2.15835/2001, pelo qual são isentas da Cofins as receitas dos
serviços prestados a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo
pagamento represente ingresso de divisas; e, ainda, ao art. 5o. da Lei no. 10.637/02 e ao
art. 6o. da Lei no. 10.833/03. Por fim, sustenta que, a partir da publicação da MP
2.15835, especialmente em virtude do disposto em seu art. 14, III, não houve mais
referência à exportação de serviços, sendo apenas exigido que o tomador seja residente
ou domiciliado no exterior e que haja ingresso de divisas. Alega, ainda, que a MP
2.15835/01, em nenhum momento faz qualquer distinção em relação à forma de
recolhimento dos tributos, seja pelo lucro real, presumido ou mesmo pelo Simples,
como fator impeditivo ao benefício da não-incidência de PIS/Pasep ou Cofins sobre
exportação de serviços
No tocante à contribuição para o PIS/Pasep, alega que a Lei no. 9.715/98 já estabelecia
que seriam excluídas as receitas relativas aos serviços prestados à pessoa jurídica
domiciliada no exterior, desde que não autorizada a funcionar no Brasil, cujo pagamento
represente ingresso de divisas no país (art. 4o., inciso I).
Do tomador de serviço residente ou domiciliado no exterior:
Alega que a atuação do agente ou representante não descaracteriza o real contratante,
quer seja, a empresa estrangeira; que a situação envolve contratos de prestação de
serviços firmados entre pessoa jurídica domiciliada no Brasil que atua, dentre outras
atividades, como agente marítimo, e pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada
no exterior (transportador estrangeiro); e que tais contratos são efetivados mediante a
interposição de agente ou representante no Brasil do transportador estrangeiro. Cita
trechos da Solução de Consulta no.217 SRRF/9a RF /DISIT em 04 de junho de 2009,
processo sob o no. 13964.000179/200903.
O pagamento deve representar ingresso de divisas:
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.013 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13964.000181/2009-74

Alega que, mesmo que o preço dos serviços seja pago por representante do armador
estrangeiro, é este último, na qualidade de real tomador dos serviços, que arca com tal
encargo. Segundo ela, o custeio dos serviços prestados tem imediata relação com o
ingresso de divisas no país. Desta forma, o fato do preço ser pago em moeda nacional
não desabona a condição de imunidade da receita, pois o que imprta é o efetivo
ingresso. Cita trecho da Solução de Divergência no. 12, de 30 de outubro de 2001.
Dos normativos do Banco Central do Brasil aplicáveis ao caso:
Segundo a impugnante, os normativos do BACEN estipulam que todo armador
estrangeiro que atue no Brasil deve ter representante constituído no país, sobre o qual
recairá a responsabilidade pela comprovação dos resultados da atividade de transporte
marítimo realizada por aquele. Alega que as despesas havidas com o exercício daquelas
atividades no Brasil, entre as quais as relativas a serviços prestados por empresas
nacionais, como a Recorrente, a armadores estrangeiros, são sempre suportadas por
divisas oriundas no exterior, internadas sob controle do BACEN, havendo comprovação
válida de tais fatos em poder das entidades envolvidas com a operação.
Da ação de repetição do indébito no. 2000.72.00.0057545/SC:
Alega que a matéria discutida sub judice foi exclusivamente para questionar a isenção
do pagamento a título de Cofins em relação às sociedades civis prestadoras de serviços
profissionais. Após se referir ao processo judicial, a contribuinte descreve os
dispositivos legais discutidos no referido processo, os quais não cumpre que se relate no
presente.
Segundo a contribuinte, uma vez que os depósitos judiciais foram convertidos em renda
da Fazenda Nacional, teria direito a restituir e compensar os valores, por terem sido
pagos indevidamente, em razão das alegações feitas no presente pedido de restituição de
indébito.
Da compensação e da comprovação do valor do crédito:
Nestes itens de sua manifestação, apenas tece algumas considerações quanto aos
aspectos formais da compensação, ao direito à utilização de créditos para compensação
de débitos, bem como à prescrição do indébito. Aduz que todas as despesas assumidas
pelas empresas estrangeiras em território nacional estão pormenorizadamente
identificadas com o navio e o percurso a que se vinculam, e que as notas fiscais de
prestação de serviço permitem correlacionar a atividade da recorrente àquela
desenvolvida pelos armadores estrangeiros em águas nacionais. Propõe-se a
disponibilizar as notas, no momento que for solicitado.
Da conclusão e do pedido:
Conclui que, muito embora um dado serviço tenha sido executado totalmente no
território nacional e aqui se verificar seu resultado, poderá estar abrangido pela não-
incidência, contanto que o tomador seja domiciliado no exterior e sua contraprestação
acarrete a entrada de divisas.
Reitera que a intermediação do agente ou representante, no Brasil, de empresa
estrangeira tomadora de serviços (armador), por si só, não é suficiente para
descaracterizar a situação, uma vez que toda atividade por ela exercida é desenvolvida
exclusivamente em favor da empresa não domiciliada no país, estando, portanto,
atendida a condição imposta. Os representantes em questão atuam como meros
repassadores de recursos só exterior e assim atuam por imposição das leis brasileiras,
que prescrevem a utilização desse elo para a empresa dos fretes contratados.
Em suma, alega que o que se exige para a imunidade da contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins, é um nexo causal entre o pagamento que representa o ingresso de divisas e a
prestação de serviços à pessoa situada no exterior. Assim, quando o pagamento é
efetuado pela empresa estrangeira, por meio de seus agentes ou representantes no pais
ou mediante dedução das receitas auferidas pelos armadores estrangeiros no pais,
reputa-se ocorrido o ingresso de divisas. Assim, o nexo é evidenciado pela própria
legislação do Bacen, que autoriza esse tipo de transação.
Diante dos argumentos acima aludidos, requer o reconhecimento do Pedido de
Restituição, conforme teor da Solução de Consulta no 217 SRRF/ 9a RF/Disit, de 04 de
julho de 2009.
É o relatório.

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.013 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13964.000181/2009-74

Apreciando a manifestação de inconformidade, 4a Turma da DRJ em
Florianópolis negou provimento ao recurso, nos termos da ementa a seguir transcrita:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/12/2008
PEDIDOS
DE
RESTITUIÇÃO,
COMPENSAÇÃO
OU
RESSARCIMENTO.
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA A CARGO DO CONTRIBUINTE
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento, é ônus
do contribuinte/pleiteante a comprovação minudente da existência do direito creditório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual repisa os
principais argumentos trazidos em sede de manifestação de inconformidade.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator

O recurso voluntário é tempestivo, porém, como veremos, não deve ser
conhecido.
Como relatado, a decisão de primeira instância negou provimento à manifestação
de inconformidade por entender que não houve a comprovação do direito creditório alegado.
Transcrevo, a seguir, excertos do voto vencedor da decisão recorrida, trazendo os fundamentos
da negativa de provimento:
Assim, repito, entendo que uma operação de prestação de serviços envolvendo um
prestador residente e domiciliado no país e um tomador residente e domiciliado do
exterior (transportador internacional), perca a condição de "operação de exportação",
pelo simples e mero fato de ter sido formalizada por meio de um representante da
pessoa jurídica estrangeira residente e domiciliado no país. Ocorre, porém, que no caso
concreto que aqui se tem, outra razão há a impedir o deferimento do pleito da
contribuinte. De se ver.
Uma coisa é a compreensão de que a atuação do representante não serve à
descaracterização da exportação; coisa distinta, porém, é saber se as operações
concretamente realizadas com entes que atuam como representantes de transportadores
estrangeiros, efetivamente envolve um tomador residente e domiciliado no exterior. É
que como se sabe, os entes que atuam na representação de transportadores
internacionais, não apenas não atuam normalmente para um só único transportador
internacional, como também nem sempre atuam apenas para transportadores residentes
e domiciliados no exterior. Em outras palavras, como os representantes normalmente
não representam um único transportador, podem prestar serviços a vários
transportadores, estrangeiros e nacionais. Assim, não é suficiente a convicção acerca da
questão jurídica relativa à natureza da atividade do representante de ente estrangeiro;
para o deferimento de créditos relativos a operações de exportação é preciso mais: aferir
quais das atividades concretas dos representantes com os quais o pleiteante do crédito
fechou contratos, efetivamente se referem à representação de entes residentes e
domiciliados no exterior.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.013 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13964.000181/2009-74

Nestes termos, há que se ter como insuficiente à comprovação das operações
pretensamente ensejadoras dos créditos pleiteados, por exemplo, a mera apresentação
das notas fiscais de prestação de serviços a pessoas jurídicas que, residentes e
domiciliadas no país, atuam normalmente como representantes de transportadores
residentes e domiciliados no exterior. Na medida em que tais notas podem estar
instrumentando operações que não se caracterizam como exportações (como é o caso de
operações em que o representante atua por conta e ordem de um ente nacional) e que,
nesta condição, não estariam cobertas por isenção, não há como aferir-se a existência do
crédito ora pleiteado sem que a contribuinte faça prova de que as operações
instrumentadas pelas notas fiscais que apresentou, efetivamente se referem a operações
de exportação.
De se lembrar o que determinam as Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003:
Lei no 10.637/2002:
Art. 5o A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as receitas decorrentes
das operações de:
I – exportação de mercadorias para o exterior;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada
no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas; [...] (Redação dada
pela Lei no 10.865, de 2004)
Lei no 10.833/2003:
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
I – exportação de mercadorias para o exterior;
II – prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada
no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas; [...] (Redação dada
pela Lei no 10.865, de 2004
Como se vê, as duas Leis expressamente determinam que o PIS e a Cofins não incidem
sobre as receitas decorrentes das operações de prestação de serviços, nos casos em que
tais operações: (a) são contratadas por pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada
no exterior; e (b) representem ingresso de divisas (pelo pagamento). Sem a
comprovação destes dois requisitos, portanto, não há como considerar satisfeitas as
condições para o reconhecimento da isenção.
Diante deste quadro, há que se dizer que as notas fiscais emitidas para entes
domiciliados ou residentes no Brasil, isoladamente, não comprovam os vínculos que a
operação deve ter com uma operação de exportação para que possa gerar o direito
pretendido pela contribuinte; é que com base apenas nelas não apenas não há prova de
que os tomadores dos serviços constantes das notas tenham atuado, naquelas operações
específicas, como representantes de entes residentes ou domiciliados no exterior, como
também não há comprovação de que tais operações tenham resultado em ingresso de
divisas.
No que se refere à questão da repartição do ônus da prova, há que se dizer que cabe ao
sujeito passivo que pleiteia algum direito creditório a comprovação da liquidez e certeza
de seu direito, a teor do artigo 170 do Código Tributário Nacional CTN.
Tal regra, que tem natureza híbrida em parte de cunho material e em parte de cunho
processual impõe ao pleiteante a obrigação de comprovar, minudentemente, a existência
do crédito. Está aqui uma situação em que não se admite, em regra, um princípio de
prova, mas nada menos que a prova inequívoca. Neste sentido, voltando-se os olhos
para o caso que aqui se tem, percebe-se que como a contribuinte sabia ou deveria saber
que os representantes de transportadores internacionais atuam não apenas nesta
condição, mas em várias outras (como tal a de representantes de entes nacionais),
deveria adotar, quando da prestação de seus serviços, cuidados quanto à perfeita
documentação da operação naquilo que importa ao reconhecimento da isenção a elas
vinculadas. Em assim não procedendo, deixa de atribuir a seus pretensos créditos a
liquidez e certeza demandados pela legislação.
Como se percebe, não se está aqui a discutir a possibilidade ou não da existência dos
representantes dos transportadores internacionais, bem como a possibilidade de que
atuem em nome destes, sem a descaracterização das operações como de exportação. O
que aqui se discute, e isto sim, é em que nível logra o sujeito passivo comprovar que as
operações específicas que dão origem ao crédito pleiteado estão efetivamente
vinculadas a um contrato com ente estrangeiro intermediado por um ente domiciliado e
residente no país. Neste sentido, grande parte das poucas provas que a contribuinte traz
ao processo servem apenas para evidenciar que as operações podem ser realizadas por
meio de um intermediário, mas não servem para atestar que operações concretamente
efetivadas o foram na forma alegada.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.013 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13964.000181/2009-74

De tal sorte, considerando-se que a teor do artigo 170 do Código Tributário Nacional
CTN, há que se ter como não passível de deferimento o pleito ora em apreciação.
Na medida em que, como acima exposto, não logrou a contribuinte comprovar, por
documentação hábil e idônea, a existência do crédito em questão, falta ao pleito os
requisitos postos em lei, necessários ao seu deferimento.

Em seu recurso voluntário, o sujeito passivo apresenta substancial defesa do
mérito de seu direito creditório, mas não traz qualquer argumento para demonstrar a
improcedência da decisão recorrida, em especial, para refutar o fundamento central da negativa
de provimento consignada no acórdão vergastado, qual seja, a inexistência de provas capazes de
atestar o direito creditório postulado nos autos, ou, em outras palavras, para comprovar “que as
operações específicas que dão origem ao crédito pleiteado estão efetivamente vinculadas a um
contrato com ente estrangeiro intermediado por um ente domiciliado e residente no Brasil”.
Além de não existir, na peça recursal, qualquer argumento de contraposição ao
fundamento central da decisão de primeira instância – que nega provimento por ausência de
provas suficientes e necessárias para a comprovação do direito alegado -, observa-se que o
sujeito passivo não juntou qualquer documentação para sustentar suas alegações.
Neste caso, caberia ao sujeito passivo articular, em sede recursal, argumentos e
reunir elementos de prova para atacar e contestar os fundamentos que sustentam a decisão de
primeira instância. A análise do recurso revela total vazio de contestação.
Nessa esteira, importa lembrar que, nos termos do parágrafo único do art. 42 do
Decreto no 70.235, de 1972, são definitivas as decisões de primeira instância na parte em que não
for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício. Eis o teor da norma:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido o
prazo sem sua interposição;
III - de instância especial.
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Sublinhe-se que o recurso deve satisfazer certos pressupostos para ser conhecido,
dentre os quais está, sem dúvida, a existência de contestação efetiva contra a decisão a quo. Isso
se traduz na identificação, na peça recursal, dos motivos de fato e de direito em que se
fundamenta a contestação, com a delimitação específica das matérias de discordância e das
razões e provas pertinentes. Tal lógica é encapsulada pelo art. 16, inciso III, e art. 17, ambos do
Decreto no. 70.235/72, in verbis:

Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Naturalmente, os dispositivos transcritos traduzem lógica intrínseca do sistema
recursal: sem contestação real - específica, expressa e fundamentada (razões de fato e de direito,
provas) -, não há que se falar em recurso.
É de se lembrar que é ônus da recorrente apresentar a causa de pedir do recurso,
ou seja, apontar os fatos e fundamentos jurídicos que, a seu ver, são capazes de gerar a reforma
ou a invalidação da decisão atacada. Trata-se de pressuposto de admissibilidade do recurso que
impede o conhecimento de contestações genéricas ou formuladas sem qualquer correspondência
com o teor da decisão recorrida.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.013 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13964.000181/2009-74

Diante das considerações acima expostas, voto por não conhecer do recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital